Tribunal: TJMT
Processo: 0001337-79.2012.8.11.0015
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001337-79.2012.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE AUGUSTO DE SOUZA - CPF: 383.575.931-00 (EMBARGANTE), OTILIO RIBEIRO NETO - CPF: 311.352.851-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE - CNPJ: 03.238.912/0001-94 (EMBARGADO), BRUNO BUDKE LAGE - CPF: 010.187.691-29 (ADVOGADO), JORGE AUGUSTO TREVELIN - CPF: 021.028.441-29 (ADVOGADO), TALES SALES - CPF: 026.888.921-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE - CNPJ: 03.238.912/0001-94 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU ACOLHIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE E REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE JOSE AUGUSTO DE SOUZA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – QUEDA DE CAMINHÃO EM PONTE DE MADEIRA QUE DESABOU – ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELO MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE: ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBÊNCIAIS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ART. 86, CAPUT, DO CPC –
EMBARGOS ACOLHIDOS
– ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELO EMBARGANTE
JOSÉ AUGUSTO DE SOUZA: ALEGADOS VÍCIOS DE CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES –
MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO ENTRE O VOTO ORAL E O ESCRITO – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE –

EMBARGOS REJEITADOS
.

1.
Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

2. Na hipótese em que a parte autora sucumba em relação aos pedidos de indenização por danos morais e lucros cessantes, obtendo êxito apenas no pedido de indenização por danos materiais, resta caracterizada a chamada sucumbência recíproca, razão pela qual os ônus sucumbenciais devem ser redistribuídos, conforme estabelece o art. 86,
caput
, do CPC.

3. Tendo em vista que a matéria sobre a qual o embargante
José Augusto de Souza
alega ter havido vícios de contradição foi devidamente analisada e fundamentada no acórdão embargado, havendo coerência entre o voto oral e o voto escrito,
os aclaratórios não devem ser acolhidos, uma vez que não se presta para a reapreciação de matéria já discutida.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
Município de Nova Canaã do Norte/MT
, bem como por

José Augusto de Souza
,
contra acórdão desta Câmara que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente público
para afastar a condenação na obrigação de indenizar os danos morais, bem como
para determinar que a atualização monetária e a compensação da mora observem os critérios assentados nos Temas ns. 810/STF e 905/STJ, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

O Município de Nova Canaã do Norte, nas suas razões,
alega a existência de vício de omissão no acórdão embargado, ao argumento de que a decisão colegiada não enfrentou o pleito do apelante consistente na
“
condenação do Apelado em Custas, Despesas Processuais Honorários de Sucumbência, tudo nos termos da Lei.”

Aduz que
“e
m decorrência da
reforma parcial da sentença
, como o apelante e o apelado foram, em parte, vencedor e vencido, impõe-se o redirecionamento dos ônus sucumbenciais, devendo ser distribuídas entre eles as despesas e honorários advocatícios fixados na sentença, na forma do artigo 86, CPC.”

Diante disso, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para sanar a omissão apontada, a fim de que seja apreciado o pedido em questão.

Por sua vez, o embargante
José Augusto de Souza apresentou embargos de declaração, argumentando a existência de vícios de contradição no acórdão embargado, sob o fundamento de que o julgamento se mostrou
ultra petita
, bem como que o Relator induziu os demais Desembargadores a erro.

Sustenta que, na sessão realizada no dia 16/11/2021, o Relator aduziu, ao expor a suma do voto, que a reforma da sentença recaía somente em relação à correção monetária e aos juros da mora. No entanto, ao ser publicada a íntegra do acordão, restou observada acentuada reforma na sentença de primeiro grau, diante do afastamento da indenização por danos morais.

Assevera, também, que o acórdão se mostra
ultra petita
, sob o fundamento de que o Município de Nova Canaã do Norte, no seu apelo recursal, havia reconhecido o direito do autor à indenização por danos morais, pugnando, no recurso, apenas pela redução do valor da condenação.

Enfatiza que
“a contradição caracterizada no julgamento
ultra petita
, pois em nenhum momento o embargado apelante pediu a desconstituição da condenação por danos morais, mas sim a REDUÇÃO do
quantum
estipulado na sentença do juízo
a quo,
bem como pelo fato do nobre Relator ter declarado, quando do julgamento, de que o seu voto dizia respeito somente acerca da limitação da forma de cálculo dos juros e da correção monetária sobre as verbas da condenação, contradição que faz necessário ser sanada
.”

Noutro viés, sustenta que
“existe contradição em face da retirada da condenação por danos morais pelo fato de se tratar de “acidente de trânsito”, sob a presunção pessoal de que houve apenas “mero aborrecimento”, conjectura e ilação que passa ao largo do razoável no caso em comento.”

Defende, nesse ponto, que o contexto em que o acidente ocorreu não caracteriza uma situação de mero aborrecimento, mas abalo de ordem moral, suficiente para ensejar o dever de indenizar do Município, impondo-se, em razão disso, a manutenção da condenação imposta na sentença de primeiro grau.

Com fulcro nessas razões, o embargante
José Augusto de Souza postula pelo acolhimento, com efeitos infringentes, dos embargos de declaração, para manter incólume a sentença de piso no tocante à condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório em relação ao que fora fixado na sentença.

Uma vez intimadas, ambas as partes apresentaram resposta aos embargos de declaração (Ids. 111058468 e 116862972).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
dos
embargos de declaração opostos.

Conforme relatado, cuida-se
de embargos de declaração opostos pelo
Município de Nova Canaã do Norte/MT
, bem como por
José Augusto de Souza
,
contra acórdão desta Câmara que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente público para afastar a condenação na obrigação de indenizar os danos morais, bem como
para determinar que a atualização monetária e a compensação da mora observem os critérios assentados nos Temas ns. 810/STF e 905/STJ, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade, ou, ainda, erro material na decisão recorrida. Veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

O manuseio do aludido instrumento recursal não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes. Tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Numa análise dos autos, e a par das considerações levantadas por ambos os embargantes, verifico que procede, tão somente, a pretensão apontada pelo
Município de Nova Canaã do Norte/MT
, não sendo vislumbrados os vícios apontados nos embargos de declaração opostos pelo embargante
José Augusto de Souza
, conforme a seguir explicitado.

Deveras, verifico que, realmente, houve omissão quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais, diante do parcial provimento do recurso de apelação interposto pelo ente público
para o fim de afastar a condenação na obrigação de indenizar os danos morais
, razão pela qual o saneamento do vício é medida que se impõe.

Nota-se que o autor
José Augusto de Souza, na sua petição inicial, formulou, em tese, três pedidos (indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes), os quais foram parcialmente acolhidos, pelo magistrado de piso, que condenou o requerido ao pagamento de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais e R$ 18.464,00 (dezoito mil quatrocentos e sessenta quatro reais) a título de danos materiais.

Por sua vez, após recurso de apelação interposto pelo Município de Nova Canaã do Norte, fora afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Logo, verifica-se que dos três pedidos formulados pelo autor, este sucumbiu em relação a dois deles.

Não obtendo, portanto, o autor
José Augusto de Souza, êxito integral nos seus pleitos iniciais, aplica-se, na presente hipótese, o disposto no artigo 86,
caput
, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 86.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
.
”
[Destaquei].

Dessa forma, configurada a sucumbência recíproca e em igual proporção, os ônus dela decorrentes devem ser redistribuídos, observando-se, contudo, o quanto disposto no artigo 98, §§2º e 3º, do Código de Processo Civil, uma vez que o autor é beneficiário da justiça gratuita.

Por outro lado, verifico que não há, na decisão impugnada, quaisquer dos vícios apontados pelo embargante
José Augusto de Souza
, o qual, em verdade, pretende rediscutir a matéria já apreciada por este Colegiado, o que se mostra inadmissível em sede de embargos de declaração.

Com efeito, não assiste razão ao aludido embargante no que diz respeito à alegação de que o julgamento se mostra
ultra petita
, sob o argumento de que o Município reconheceu o direito do autor à indenização por danos morais. Isso porque consta, no recurso de apelação, como tese principal, a ausência dos elementos da responsabilidade civil, tendo sido requerido pelo apelante a reforma da decisão quanto à condenação pelos danos materiais e, também, quanto aos danos morais (Id. 99051966 – págs. 230/232).

Além disso, o pedido de redução do
quantum
indenizatório constante no recurso de apelação restou formulado pelo apelante apenas na hipótese de não acolhimento da tese principal de afastamento da condenação, em vista do princípio da eventualidade.

Nessa mesma toada, não se vislumbra contradição entre o voto apresentado oralmente na sessão de julgamento e o acórdão posteriormente publicado, porquanto, por ocasião do julgamento
[1]
, restou suficientemente apresentada a situação fática que ensejou a propositura da ação indenizatória (“
queda de caminhão em ponte de madeira que desabou”
)
, bem como o entendimento deste Relator pela inexistência de dano moral indenizável, por ter sido vislumbrado apenas uma situação de mero aborrecimento, na linha do entendimento jurisprudencial citado na íntegra do acórdão.

Por fim, com relação à alegada
“
contradição em face da retirada da condenação por danos morais pelo fato de se tratar de ‘acidente de trânsito’, sob a presunção pessoal de que houve apenas ‘mero aborrecimento’”
,
nota-se o nítido intento do peticionário em contestar a higidez da decisão do recurso de apelação interposto pelo Município,
visando a rediscussão de matéria já apreciada por este Colegiado
.

Com efeito, inexiste o vício mencionado pelo embargante
José Augusto de Souza
, ao passo que o acórdão, ao dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município, a fim de afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, analisou devidamente a matéria, sendo evidente que o embargante não está de acordo com o entendimento adotado.

Entrementes, não se vislumbra qualquer contradição no acórdão embargado, notadamente no que se refere ao afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ao passo que as provas foram corretamente analisadas, pretendendo o embargante, com o apontamento do aludido vício, a reapreciação das provas, no intuito de modificar o entendimento exarado no referido acórdão.

Logo, no caso em apreço, é clara a insatisfação com o resultado do julgamento Colegiado, de modo que o embargante tem doravante todos os mecanismos recursais na tentativa de fazer prevalecer a sua tese, a exceção dos presentes embargos de declaração, haja vista que neles, ausente a finalidade a que se destinam, não podem servir, de modo algum, para discussões que excedem as previsões contidas nos incisos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, considerando que esta Câmara analisou adequadamente todas as questões relevantes envolvendo a controvérsia, não há que se falar em quaisquer contradições do julgado, sendo necessária a rejeição dos embargos aclaratórios opostos por
José Augusto de Souza
, eis que interpostos visando unicamente a rediscussão da matéria, inviável por esta sede recursal.

Nesse sentido, colaciono julgados deste Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO JUDICIÁRIO – INOCORRÊNCIA – PRISÃO EM FLAGRANTE – INDÍCIOS DA PRÁTICA DO CRIME – POSTERIOR COMPROVAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONCORRÊNCIA PARA INFRAÇÃO PENAL – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – EMBARGOS DO AUTOR REJEITADOS (...) 2.
Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, este recurso não deve ser acolhido, uma vez que não se presta para a reapreciação de matéria já discutida
. (...)
(TJMT, N.U 0038624-95.2012.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 15/05/2020) [Destaquei].

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE ACIDENTE DE TRABALHO C/C REPARAÇÃO DE DANOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO– VÍCIO NÃO VERIFICADO- PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.
A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese
.”
(TJMT, N.U 1001330-62.2019.8.11.0003, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 09/07/2021) [Destaquei].

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO NÃO VERIFICADO

- PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO IMPLICITO – RECURSO REJEITADO.

(...)

2.
Não há omissão apontada, porquanto a matéria objeto de análise e decisão no acordão recorrido foi efetivamente decidida (prequestionamento implícito). É caso, portanto, de rejeição dos embargos por se tratar de mera rediscussão da matéria invocada
.

3. Embargos rejeitados.”
(TJMT, N.U 1014257-35.2020.8.11.0000, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 05/07/2021) [Destaquei].

Diante do exposto,
acolho
os embargos de declaração opostos pelo Município de Nova Canaã do Norte e
rejeito
os aclaratórios opostos pelo embargante
José Augusto de Souza.

É como voto.

[1]

https://www.youtube.com/watch?v=2RGsB_RZojY
(6h16min35s).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022